Tribunal: TJMT
Processo: 1016011-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016011-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO BALBINOT - CPF: 563.575.249-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. EMBARGO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por MARCELO ANTONIO BALBINOT contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da tutela de urgência destinada a suspender os efeitos do Auto de Infração nº 2115D, do Termo de Embargo nº 1068D e do Processo Administrativo nº 639346/2019, com pedido de levantamento do embargo e suspensão dos atos administrativos; alegações do agravante: nulidade da notificação por envio a endereço diverso do domicílio, ausência de autoria em razão de documentos do Inquérito Civil nº 000921-096/2021 e perigo de dano em face da manutenção do embargo e da Execução Fiscal nº 1000653-73.2023.8.11.0041; agravado pugna pela manutenção da decisão em razão da validade da notificação por edital, da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da ausência de prova do fumus boni iuris e do periculum in mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos elementos constantes dos autos, estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC — probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano (periculum in mora) — aptos a autorizar a suspensão dos atos administrativos (auto de infração e embargo) e o levantamento do embargo, especialmente diante da alegada nulidade da notificação administrativa e das provas produzidas em inquérito civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa de notificação pessoal foi realizada no endereço constante do Auto de Infração e a correspondência foi devolvida com a anotação “ao remetente”, circunstância que autorizou a intimação por edital nos termos do §9º do art. 4º do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da legislação estadual aplicável.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece na ausência de comprovação robusta em contrário nos autos, não sendo suficiente mera alegação de endereço diverso sem prova idônea.

O agravo interno e o agravo de instrumento, na via recursal de cognição sumária, não se prestam à dilação probatória exauriente para reexaminar factualidade complexa relativa à autoria da infração ambiental.

A alegação de afastamento da autoria com base em documentos de inquérito civil não tem aptidão, no juízo perfunctório do agravo, para demonstrar a plausibilidade do direito exigida para tutela antecipada.

Apenas a existência de execução fiscal baseada em CDA regularmente constituída e o embargo administrativo, isoladamente, não configuram, por si sós, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar intervenção judicial liminar, diante dos meios processuais existentes para proteção das partes e da reversibilidade dos atos.

A jurisprudência exige a demonstração simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora para concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada em sede recursal, insuficiência essa presente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

A intimação por edital é válida quando a tentativa de notificação pessoal restar frustrada, nos termos do §9º do art. 4º do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da legislação estadual aplicável.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos autoriza sua eficácia enquanto não demonstrada prova robusta em sentido contrário.

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a concomitante demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano; a ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão da medida.

A discussão sobre autoria de infração ambiental demanda instrução probatória exauriente, sendo incompatível com o juízo sumário próprio do agravo de instrumento/agravo interno.

A existência de execução fiscal fundada em CDA e a manutenção de embargo administrativo, isoladamente, não evidenciam, de plano, dano irreparável que autorize suspensão liminar dos atos administrativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 969; CPC, art. 966, § 1º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, § 9º; Lei Estadual nº 7.692/2002.

Jurisprudência relevante citada: AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.866.116/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025; PET na SLS n. 2.779/RJ, rel. Min. Herman Benjamin (rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha), Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024; AgIntAR n. 5.839, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 21/6/2021; AgInt na AR n. 7.580/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCELO ANTONIO BALBINOT, contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016011-36.2025.8.11.0000, que
“negar provimento ao agravo de interposto, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu a antecipação ad tutela requerida, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, conforme os fundamentos acima expostos.”
(id 306538399)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
e
error in procedendo
, ao desconsiderar vício insanável na notificação administrativa — realizada, segundo alega, em endereço diverso de seu domicílio — o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa. Argumenta, ainda, que o Ministério Público Estadual, no âmbito do Inquérito Civil nº 000921-096/2021, reconheceu que a área autuada foi invadida por terceiros, afastando a autoria da infração que lhe foi imputada.

Defende a existência de perigo de dano iminente, em razão da manutenção do embargo e da execução fiscal correlata (Execução Fiscal nº 1000653-73.2023.8.11.0041), que compromete sua atividade econômica e patrimônio, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência para suspensão dos efeitos dos atos administrativos e levantamento do embargo da área.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a decisão monocrática deve ser mantida, por estar amparada na legislação aplicável e em farta jurisprudência.

Sustenta a validade da notificação por edital, diante da tentativa postal frustrada e conforme o disposto no Decreto Estadual nº 1.986/2013 e na Lei Estadual nº 7.692/2002, ressaltando a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Afirma, por fim, que não há demonstração de probabilidade do direito nem de perigo de dano, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto pelo MARCELO ANTONIO BALBINOT não comporta provimento.

Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume o indeferimento da tutela de urgência destinada a suspender os efeitos do Auto de Infração nº 2115D, do Termo de Embargo nº 1068D e do Processo Administrativo nº 639346/2019.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da notificação administrativa por suposto envio a endereço incorreto, a ausência de autoria dos fatos imputados — que afirma ter sido reconhecida pelo Ministério Público — bem como a existência de perigo de dano decorrente da execução fiscal e da manutenção do embargo ambiental.

A decisão agravada examinou adequadamente todos os elementos essenciais ao juízo cautelar, concluindo pela inexistência de probabilidade do direito e pela ausência de perigo de dano aptos a justificar a concessão da tutela antecipada.

Conforme destacado, a tentativa de notificação pessoal foi realizada no endereço constante do próprio Auto de Infração — informação extraída da documentação administrativa — e a correspondência foi devolvida com a anotação “ao remetente”, o que autorizou a Administração a proceder à intimação por edital, em estrita observância ao §9º do art. 4º do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e às normas estaduais aplicáveis.

Em sede de agravo interno, o agravante apenas reproduz a tese de nulidade da notificação, reiterando que o endereço indicado no auto seria incorreto e que possuiria outro endereço atualizado junto à SEFAZ.

Entretanto, tal alegação, desprovida de comprovação suficiente nos autos e confrontada com a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não é capaz de infirmar o entendimento firmado na decisão monocrática.

Cumpre ressaltar que o agravo de instrumento – e, por consequência, o agravo interno – não se presta à ampla dilação probatória, limitando-se ao exame da correção da decisão recorrida à luz dos elementos já existentes, sendo inviável, neste momento, reabrir ampla discussão probatória quanto ao endereço efetivamente correto ou não utilizado pela Administração.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO
EVIDENCIADOS.
1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.
2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados.
3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

(AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.866.116/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)”

No que tange à alegação de ausência de autoria das infrações ambientais, mencionando documentos produzidos no âmbito de inquérito civil, observa-se que tal argumento não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento monocrático. Isso porque o exame do mérito da autuação administrativa — incluindo a análise aprofundada sobre a autoria e materialidade da infração ambiental — demanda instrução e cognição exauriente, sendo incompatível com o rito recursal
secundum eventum litis
do agravo de instrumento.

Ademais, a decisão agravada não incorreu em omissão, pois o ponto central do pedido liminar consistia na suposta nulidade da notificação administrativa, e foi exatamente essa matéria que estruturou a análise da probabilidade do direito em sede de tutela recursal. Não há exigência legal de que todas as teses do agravante sejam examinadas individualmente quando, na visão do julgador, o conjunto de requisitos do art. 300 do CPC já se encontra ausente de modo suficiente para indeferir a medida.

Também não prospera a alegação de perigo de dano iminente. Como fundamentado na decisão monocrática, não há elementos capazes de demonstrar risco concreto ou imediato que inviabilize o resultado útil do processo ou justifique a suspensão liminar dos atos administrativos.

A existência de execução fiscal fundada em CDA regularmente constituída não constitui, por si só, dano irreversível, uma vez que o processo executivo possui meios adequados para resguardar o contraditório, a ampla defesa e a reversibilidade dos atos constritivos.

Da mesma forma, o termo de embargo, enquanto medida administrativa de proteção ambiental, não se revela desproporcional ou inadequado a ponto de autorizar intervenção judicial liminar, sobretudo na ausência de demonstração robusta da probabilidade do direito.

Assim, verifica-se que o agravante não trouxe qualquer fundamento capaz de infirmar a correção da decisão recorrida, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente apreciados ou que exigem dilação probatória incompatível com esta via recursal.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, alinhada às normas aplicáveis e amparada na jurisprudência consolidada acerca dos requisitos do art. 300 do CPC e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, conforme jurisprudência
in verbis
:

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DE EXPEDIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO OU DE ESCLARECIMENTOS DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO EM SLS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo Interno contra despacho de expediente que se limitou a dizer que nada havia a prover, porque o acórdão questionado estava transitado em julgado.
2. Tratando-se de ato jurisdicional sem conteúdo decisório, é inviável o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.
3. Pretensão de modulação e de esclarecimentos sobre o acórdão transitado em julgado que não se admite.
4. A Suspensão de Liminar e de Sentença é procedimento de cognição limitada e superficial que esgota o seu fim com o indeferimento do pedido ou com o seu provimento. Uma vez julgado, e não se tratando da Ação de Conhecimento, de cognição ampla e exauriente, não há como se prosseguir nele emanando provimentos jurisdicionais. Novas situações de fato ou de direito ocorridas na origem devem ser lá tratadas e desafiam os recursos previstos na legislação, aos órgãos jurisdicionais competentes.
3. Agravo interno não conhecido.

(PET na SLS n. 2.779/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VISLUBRAMENTO DE ERRO DE FATO.
I - Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. Em decisão monocrática, indeferiu-se o pedido liminar.
II - O art. 969 do Código de Processo Civil passou a consagrar expressamente a possibilidade de concessão de medidas antecipatórias, em ação rescisória ("A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória").
III - Em que pese essa possibilidade, essa mesma norma também prescreve a excepcionalidade da medida, sempre condicionada à observância dos pressupostos previstos em lei.
IV - O art. 300 do mesmo Diploma Processual, que prevê a antecipação da tutela, aponta, como pressupostos autorizadores da medida, a prova inequívoca, a ensejar o convencimento acerca da probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (perigo de dano), requisitos estes que devem estar necessariamente conjugados.
V - Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem admitido a concessão de tutela antecipada, visando à sustação dos efeitos do acórdão rescindendo, apenas em casos excepcionalíssimos, em que transparece evidente o direito invocado pela parte. Nesse sentido:
AgIntAR n. 5.839, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 21/6/202; AgIntAR n. 5.839; Proc. 2016/0171201-2; CE, Segunda Seção, relator Ministro Luis Felipe Salomão; DJE 21/6/2021 VI - Na espécie, em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, em especial, porque não se vê, de plano, a plausibilidade jurídica do pedido.
VII - No caso dos autos, aponta o autor que "No que tange à relevância do direito indicado relativo ao erro de fato e desconsideração da vedação à aplicação retroativa de norma florestal aos fatos anteriores a 1986, esta foi devidamente exposta no mérito e demonstrada através de menção aos documentos acostados aos autos originais e da imagem aérea de 1979, que claramente indicam a existência ocupação anterior à vigência da Lei Federal nº 7.511/86 e pela aplicação das faixas de 5 (cinco) metros de proteção ao imóvel conforme o regime legal anterior a 1986. (...) Existe clara ameaça ao REQUERENTE por ter a sua meação afetada quanto à ocupação do terreno da União objeto da demanda coletiva e ao seu total esvaziamento pecuniário. (...) Desta feita, o risco da demora como visto também é evidente, com a possibilidade de desfazimento das edificações e necessidade de pagamento de multa que já foram determinadas na origem e que aguardam a finalização da suspensão que está na iminência de ocorrer."
VIII - Ora, em relação à plausibilidade do direito, observa-se que a ação rescisória fundada em erro de fato, pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na AR n. 7.017/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.; AgRg no AREsp n. 221.111/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt na AR n. 7.202/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 3/10/2022.
IX - Na hipótese, em juízo perfunctório, não se vê o apontado erro de fato, uma vez que não ficou evidente que "a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido".
X - Agravo interno improvido.
(AgInt na AR n. 7.580/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Diante de todo o exposto, permanece hígida a conclusão de que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência, motivo pelo qual o agravo interno não merece provimento, devendo ser mantida integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025